Tribunal: TJDFT
Processo: 0735006-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) Número do processo: 0735006-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE AGRAVADO: EVELINE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Indefiro o pedido de expedição de alvará de levantamento postulado pelo patrono da parte requerida, uma vez que, devidamente intimado para que apresentasse instrumento de procuração atualizado (id 50218611), manteve-se inerte (id 50650347). Verifico, de outro lado, que a parte requerida foi devidamente intimada, por oficial de justiça (id 51148159) acerca da determinação exarada no despacho de 48239942, tendo sido informada de sua condição de beneficiária do valor depositado em juízo, deixando, contudo, de informar, até o momento, seus dados bancários a fim de possibilitar a transferência do numerário. Considerando a inércia da parte ré, arquivem-se os autos, sem prejuízo de desarquivamento caso a requerida manifeste-se nos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator